Tribunal: STJ
Processo: 0105696-56.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554089 - RJ
(2024/0015511-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C B DE F
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - RJ122128
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NATÁLIA DE CARVALHO MELLO BAHURY - RJ232423
DANTE SILVA TOMAZ - RJ210218
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
AGRAVADO
: I DE C E E DE S P
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA PENAL, INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por inexistência de violação aos arts. 1.022, II e
parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC; incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ; e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual
declaratória
c/c
c/c
obrigação de fazer
indenizatória e embargos à execução, envolvendo suspensão
c/c
dos efeitos do contrato, emissão de faturas, rescisão, inexistência de débitos, multa
contratual, lucros cessantes e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, confirmou a suspensão dos efeitos do contrato e reduziu a multa a 20% do
valor do débito, determinando o prosseguimento da execução sem a parcela
excedente, com honorários fixados na ação e nos embargos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento aos
recursos e aplicou o
do CC para reduzir a cláusula penal a 20% sobre o
art. 413
montante em atraso previsto no aditamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (ii) saber se é
Documento eletrônico VDA55102048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31abb0b9-7632-4c94-908d-0c21470aaa62

inaplicável a Súmula n. 5 do STJ por não exigir nova interpretação contratual; (iii)
saber se houve violação aos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do CC, pela
prevalência da intervenção mínima nas relações privadas; (iv) saber se houve
ofensa ao
do CC, diante da ausência de cumprimento parcial relevante e
art. 413
de excessividade manifesta, com penalidades complementares; (v) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC; (vi) saber se há divergência jurisprudencial com o
e
REsp n. 1.803.803/RJ;
(vii) saber se é possível a reconsideração da decisão monocrática ou a reforma pelo
colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional porque o acórdão estadual enfrentou,
de modo claro e objetivo, as questões essenciais, inclusive a vedação de dupla
penalidade pelo mesmo fato, afastando a alegada omissão (arts. 1.022 e 489 do
CPC).
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda nova
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas quanto à
distinção de fatos geradores e à cumulação de penalidades.
8. A aplicação do
do CC decorreu da constatação de excesso na dupla
art. 413
penalidade por um único fato e da ponderação de fatores objetivos para equilibrar
a relação, não afastando a autonomia privada, mas controlando cumulação
indevida. Alterar essa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio com o
fica prejudicado em razão da incidência
REsp n. 1.803.803/RJ
da Súmula n. 7 do STJ, por depender das mesmas premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias.
10. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
tribunal de origem decide de modo claro e objetivo as questões essenciais do
litígio, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ quando a reforma demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de fatos e provas. 3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela
Súmula n. 7 do STJ quando dependente de premissas fáticas já fixadas. 4. A multa
do
§ 4o, do CPC não se aplica quando ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.021, § 4o; CC, arts. 413, 421, parágrafo único, 421-A.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31abb0b9-7632-4c94-908d-0c21470aaa62

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 31abb0b9-7632-4c94-908d-0c21470aaa62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554089 - RJ
(2024/0015511-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C B DE F
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - RJ122128
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NATÁLIA DE CARVALHO MELLO BAHURY - RJ232423
DANTE SILVA TOMAZ - RJ210218
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
AGRAVADO
: I DE C E E DE S P
ADVOGADOS
: ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA PENAL, INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por inexistência de violação aos arts. 1.022, II e
parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC; incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ; e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual
declaratória
c/c
c/c
obrigação de fazer
indenizatória e embargos à execução, envolvendo suspensão
c/c
dos efeitos do contrato, emissão de faturas, rescisão, inexistência de débitos, multa
contratual, lucros cessantes e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, confirmou a suspensão dos efeitos do contrato e reduziu a multa a 20% do
valor do débito, determinando o prosseguimento da execução sem a parcela
excedente, com honorários fixados na ação e nos embargos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento aos
recursos e aplicou o
do CC para reduzir a cláusula penal a 20% sobre o
art. 413
montante em atraso previsto no aditamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (ii) saber se é
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

inaplicável a Súmula n. 5 do STJ por não exigir nova interpretação contratual; (iii)
saber se houve violação aos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do CC, pela
prevalência da intervenção mínima nas relações privadas; (iv) saber se houve
ofensa ao
do CC, diante da ausência de cumprimento parcial relevante e
art. 413
de excessividade manifesta, com penalidades complementares; (v) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC; (vi) saber se há divergência jurisprudencial com o
e
REsp n. 1.803.803/RJ;
(vii) saber se é possível a reconsideração da decisão monocrática ou a reforma pelo
colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional porque o acórdão estadual enfrentou,
de modo claro e objetivo, as questões essenciais, inclusive a vedação de dupla
penalidade pelo mesmo fato, afastando a alegada omissão (arts. 1.022 e 489 do
CPC).
7. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda nova
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas quanto à
distinção de fatos geradores e à cumulação de penalidades.
8. A aplicação do
do CC decorreu da constatação de excesso na dupla
art. 413
penalidade por um único fato e da ponderação de fatores objetivos para equilibrar
a relação, não afastando a autonomia privada, mas controlando cumulação
indevida. Alterar essa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio com o
fica prejudicado em razão da incidência
REsp n. 1.803.803/RJ
da Súmula n. 7 do STJ, por depender das mesmas premissas fáticas firmadas pelas
instâncias ordinárias.
10. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
tribunal de origem decide de modo claro e objetivo as questões essenciais do
litígio, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7
do STJ quando a reforma demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de fatos e provas. 3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela
Súmula n. 7 do STJ quando dependente de premissas fáticas já fixadas. 4. A multa
do
§ 4o, do CPC não se aplica quando ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 1.021, § 4o; CC, arts. 413, 421, parágrafo único, 421-A.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C B DE F contra a decisão de
fls. 1343-1352, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

inexistência de violação aos arts. 1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil; da incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame de fatos e provas; e da
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em virtude da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ porque não pretende
revolver fatos, mas apenas revalorar juridicamente premissas incontroversas sobre
a hipersuficiência das partes e a natureza das penalidades (fls. 1367-1374).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 5 do STJ, pois não seria necessária nova
interpretação contratual para concluir pela distinção dos fatos geradores das multas
e pela observância da autonomia privada (fls. 1372-1376).
Afirma violação aos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do Código
Civil, por não ter sido aplicado, em primeiro lugar, o princípio da intervenção
mínima nas relações privadas, dadas as partes hipersuficientes e o caráter paritário
do contrato (fls. 1372-1374).
Aduz ofensa ao
do Código Civil, porque não houve
art. 413
cumprimento parcial relevante da obrigação principal nem excessividade
manifesta, além de serem complementares e com bases de cálculo diversas as
penalidades previstas (fls. 1375-1376).
Pontua negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento do
princípio da intervenção mínima e do pedido subsidiário de prevalência da
cláusula penal geral (fls. 1377-1378).
Defende, ainda, divergência jurisprudencial com o REsp n. 1.803.803/RJ,
quanto à prevalência da autonomia privada e força obrigatória dos contratos em
avenças entre agentes hipersuficientes (fls. 1372-1375).
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a
reforma pelo colegiado para conhecer e dar provimento ao agravo e ao recurso
especial (fls. 1366-1378).
Contrarrazões às fls. 1383-1385, em que se pleiteia o desprovimento do
recurso, com a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, caso reconhecido o caráter manifestamente protelatório.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c
declaratória
obrigação de fazer
indenizatória e embargos à execução em que
c/c
c/c
a parte autora pleiteou a suspensão dos efeitos do contrato, a emissão de
fiscais referentes a 14 pagamentos, a rescisão do contrato, a
faturas/notas
declaração de inexistência de débitos, a condenação à multa contratual prevista na
cláusula 5.4, indenização por lucros cessantes e por danos morais, além de
conexão e medidas correlatas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, confirmou a suspensão dos efeitos do contrato e reduziu a multa devida
a 20% do valor do débito, determinando o prosseguimento da execução sem a
parcela excedente, com fixação de honorários (na ação e nos embargos).
A Corte
manteve integralmente a sentença, negou provimento aos
a quo
recursos e reafirmou a inadimplência da autora, o descabimento da exceção do
contrato não cumprido e a aplicação do
do Código Civil para reduzir a
art. 413
cláusula penal ao percentual de 20% sobre o montante em atraso previsto no
aditamento.
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; aos arts.
413, 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil; além de dissídio com o
REsp n. 1.803.803/RJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incidem as Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ, porque se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos;
afirma que deve prevalecer a intervenção mínima (arts. 421, parágrafo único, e
421-A, do Código Civil); aponta erro na aplicação do
do Código Civil; e
art. 413
reitera negativa de prestação jurisdicional e divergência com o
REsp n. 1.803.803/RJ.
Conforme consta na decisão agravada, não há ofensa aos arts. 1.022 e
489 do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem examina e decide,
de modo claro e objetivo, as questões delimitadoras da controvérsia, não se
configurando vícios nulificantes pelo simples fato de a conclusão ser desfavorável
à parte.
A decisão monocrática destacou que o debate sobre intervenção mínima
é despiciendo para a solução, porque o acórdão estadual considerou diversos
elementos – inclusive a vedação de dupla penalidade por mesmo fato – para definir
a multa aplicável.
Assim, não obstante a alegação de negativa de prestação jurisdicional e
de ausência de enfrentamento do princípio da intervenção mínima, subsiste o
fundamento de que o acórdão estadual apresentou motivação suficiente e
específica, afastando a tese de omissão. Nesse sentido, os julgados já mencionados
na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de que não incidem
as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. A decisão agravada consignou que as instâncias
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

ordinárias aplicaram o
do Código Civil porque entenderam que as duas
art. 413
multas contratadas incidiam sobre o mesmo fato gerador, reputando indevida a
cumulação.
A revisão desse ponto exigiria reexame do conjunto fático-probatório e
nova interpretação das cláusulas contratuais, o que atrai os óbices sumulares.
Nesse contexto, deve ser mantida a conclusão de inadmissibilidade do
reexame de cláusulas e provas para avaliar a distinção de fatos geradores e a
possibilidade de cumulação de penalidades. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.972.293/SP;
REsp n. 1.743.530/PR.
Com relação à alegada violação ao
do Código Civil e à
art. 413
pretensão de reforma por intervenção mínima e autonomia privada (arts. 421,
parágrafo único, e 421-A, do Código Civil), a decisão agravada assentou que a
aplicação do
decorreu da constatação, pelas instâncias ordinárias, de
art. 413
excesso na dupla penalidade por um único fato e da ponderação de fatores
objetivos para equilibrar a relação, o que não se confunde com afastar a autonomia
privada, mas sim com controlar a cumulação indevida.
A alteração dessa premissa demanda incursão sobre fatos e cláusulas,
novamente obstada.
Desse modo, deve ser preservado o entendimento de que a discussão
sobre excesso da cláusula penal e cumulação por mesmo fato não pode ser
revolvida em recurso especial, mantendo-se a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AREsp n. 2.877.452/AL;
AREsp n. 2.866.409/MS.
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

No tocante ao dissídio jurisprudencial com o
a
REsp n. 1.803.803/RJ,
decisão agravada concluiu que, superveniente à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fica prejudicada a apreciação da divergência, pois depende das mesmas premissas
fáticas já firmadas pelas instâncias ordinárias.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: 6c0d8829-5670-4563-b3f2-7bcf934701e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.554.089 / RJ
Número Registro: 2024/0015511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01056965620198190001 01869534020188190001 01941010520188190001 10138279120198260100
1056965620198190001
1869534020188190001
1941010520188190001
202324510999
21492371620198260000 8080858172506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C B DE F
ADVOGADOS : FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - RJ122128
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NATÁLIA DE CARVALHO MELLO BAHURY - RJ232423
DANTE SILVA TOMAZ - RJ210218
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
AGRAVANTE : I DE C E E DE S P
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: I DE C E E DE S P
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
AGRAVADO
: C B DE F
ADVOGADOS : FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304
Documento eletrônico VDA55076907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 9ea48903-4758-495b-8b73-74150ecc81fd

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - RJ122128
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NATÁLIA DE CARVALHO MELLO BAHURY - RJ232423
DANTE SILVA TOMAZ - RJ210218
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C B DE F
ADVOGADOS : FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - RJ122128
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NATÁLIA DE CARVALHO MELLO BAHURY - RJ232423
DANTE SILVA TOMAZ - RJ210218
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - DF072999
AGRAVADO
: I DE C E E DE S P
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
GREICE KELLY DA COSTA - SP392556
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: 9ea48903-4758-495b-8b73-74150ecc81fd